Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.009 DO STJ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão submetida a julgamento nos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL encontra-se assim definida (Tema 1009): “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”.
2. Caso em que a percepção indevida da verba foi detectada por meio do cruzamento de informações dos sistemas SIGRH (distrital) e SIAPE (federal). Portanto, a ilegalidade decorreu de falha nos sistemas de controle interno da Administração Pública, o que implicou o desconhecimento do pagamento da verba em duplicidade anteriormente, e não propriamente de erro operacional ao processar a folha de pagamento do servidor.
3. Consoante o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Essa norma, contudo, deve ser interpretada com temperamentos, sobretudo em decorrência da boa-fé.
4. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé.
5. Apelo não provido.